Tribunal: TJPA
Processo: 0800229-95.2021.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800229-95.2021.8.14.0010

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SALOMAO BASILIO DA SILVA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RITO ESPECIAL DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. NÃO OBSERVADO. VÍCIOS CONFIGURADOS. NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face do acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ente estadual, mantendo a sentença que indeferiu a inicial por falta de manifestação quanto a citação do embargado, em sede de execução fiscal.

2. O embargante alega omissão quanto a aplicação da Lei de Execução Fiscal ao caso, bem como, contradição entre os fundamentos do acórdão e as provas dos autos.

3. O embargado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80, aplicando-se o CPC apenas subsidiariamente, conforme dispõe o art. 1º da referida lei.

7. O art. 40 da Lei de Execução Fiscal estabelece que, não localizado o devedor ou bens penhoráveis, o juiz suspenderá o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual poderá determinar o arquivamento provisório dos autos.

8. A extinção do feito com fundamento exclusivo no CPC, sem a prévia observância do procedimento específico previsto na LEF, viola o princípio da especialidade e a sistemática própria das execuções fiscais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes. Acórdão reformado.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. Nas execuções fiscais, a ausência de localização do devedor não autoriza a extinção imediata do feito com fundamento no CPC, devendo ser observado o procedimento específico previsto na Lei nº 6.830/80.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do acórdão (
ID 31557692
) que conheceu e negou provimento à apelação do ente estadual, mantendo a sentença que indeferiu a inicial, com base no CPC, por falta de manifestação sobre o endereço atualizado do executado, ora embargado.

O Embargante, em suas razões (
ID 31963190
), sustenta omissão no acórdão quanto a aplicação do art. 40, da Lei nº 6.830/80 (LEF), considerando que houve extinção do feito, sem, contudo, determinar a suspensão do curso da execução. Além disso, aponta contradição nos fundamentos do acórdão, pois a decisão teria afirmado que o endereço estava incompleto, enquanto a certidão do oficial de justiça constou que a empresa estava em lugar incerto e não sabido.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que a decisão incorreu nos vícios apontados pelo embargante, motivo, pelo qual, passou a analisar as questões apontadas.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará contra Salomão Basílio da Silva – EPP. Em sede de conhecimento, a citação restou infrutífera, sendo certificado pelo Oficial de Justiça que:

“(...) DEIXEI DE CITAR o representante legal da empresa requerida, Sr. SALOMÃO BASÍLIO DA SILVA devido o mesmo não mais ali residir, segundo informações do atual morador Sr. BENEDITO NAZARÉ DA COSTA, cujo mesmo informou ainda que o executado encerrou suas atividades industriais e comerciais naquele local há bastante tempo, indo embora sem deixar o seu novo endereço a ninguém, estando, portanto, em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.” (
ID 14372195
)

Com isso, o juízo intimou a parte autora para que indicasse endereço atualizado do executado ou requeresse o que entender de direito. Considerando que não houve manifestação dentro do prazo legal, conforme certidão de
ID 14372197
, foi proferida sentença (
ID 14372198
), indeferindo a inicial e, consequentemente, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamentação restrita ao código de processo civil, aplicando os artigos 330, IV e art. 485, I.

O Embargante ressalta que a decisão não aplicou a Lei nº 6.830/80 ao caso, a qual prevê, em seu art. 40, que o juiz, antes de determinar o arquivamento, suspenderá o curso da execução, quando não for localizado o devedor.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda

Importante salientar que o art. 1º, da LEF, determina que as execuções serão regidas pela referida lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. Portanto, o CPC somente será aplicado nos casos em que a lei específica for omissa.

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

Em relação ao caso, apesar de o embargante ter permanecido silente em relação ao fornecimento de novo endereço do executado, antes de julgar extinto, o juízo
a quo
deveria ter tomado a providência correspondente ao que dispõe a LEF, qual seja, determinar e suspensão.

Além disso, os Temas Repetitivos 566 a 571 do STJ fixaram balizas claras acerca da sistemática do art. 40 da LEF, reforçando que a suspensão do feito é providência obrigatória antes de qualquer pronunciamento extintivo por prescrição intercorrente ou abandono.

Tema 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Tema 571 - A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Portanto, existindo rito próprio a ser seguido, a sentença não poderia desconsiderar esse procedimento legal, que exige a suspensão da execução por um ano, seguida do arquivamento provisório, caso não seja encontrado o devedor.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema, inclusive a deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA ESTADUAL.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEI 6.830/80. NULIDADE
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado Pará contra sentença na qual o Juízo de origem extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de abandono da causa (art. 485, III, do CPC). 2. A execução fiscal possui regramento específico. O art. 40 da Lei 6.830/80 estabelece que, quando não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o Juiz deve suspender a execução, abrir vista à Fazenda e ordenar o arquivamento provisório dos autos após o decurso de 1 (um) ano, de modo a viabilizar a prosseguimento do feito, caso sejam localizados bens passíveis de penhora, sendo viável a extinção do processo na hipótese de prescrição intercorrente.
3. O princípio da especialidade estabelece que a norma especial afasta a incidência da norma geral. Logo, a Lei de Execução Fiscal prevalece sobre as disposições gerais previstas no Código de Processo Civil, sendo incabível a extinção do feito executivo sob o fundamento de abandono.
O procedimento do art. 40 da LEF é consentâneo com a finalidade da execução fiscal e com as hipóteses legais de extinção do próprio crédito tributário, previstas no art. 156 do CTN. 4.
A simples ausência de manifestação da Fazenda sobre determinados despachos não pode acarretar a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, haja vista o procedimento específico estabelecido pelo art. 40 da Lei nº. 6.830/80
. Corroboram tal conclusão o Enunciado de Súmula nº. 314 do STJ, bem como as teses relativas aos Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571. 5. Apelação provida. Sentença desconstituída. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801254-32.2019.8.14.0005, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1ª Turma de Direito Público)" (GRIFO)

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

NÃO OBSERVÂNCIA DA NORMA DESCRITA NO ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA SUSPENSÃO DO FEITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013281-91.2017.8.14.0024 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

Ante o exposto,
conheço acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para reformar o acórdão e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026